Tribunal: TJES
Processo: 0000058-24.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000058-24.2018.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A
APELADO: THIAGO DOS SANTOS OLIVEIRA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000058-24.2018.8.08.0050

APELANTE:
BANCO RCI BRASIL S/A

APELADO:
THIAGO DOS SANTOS OLIVEIRA

RELATORA: DES
EMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO RCI BRASIL S/A
em face da r. sentença proferida à fl. 40 pela Vara Cível e Comercial de Viana/ES nos autos da
ação de busca e apreensão
por ele manejada em face de THIAGO DOS SANTOS OLIVEIRA

que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, 321, parágrafo único e 330, IV do CPC.

Em suas razões (fls. 42/43-v), o Banco Apelante sustenta que a sentença merece reforma, uma vez que a petição inicial da ação preenche todos os requisitos descritos nos artigos 319 do CPC, bem como comprovada a mora com o envio da notificação extrajudicial, conforme Decreto-Lei nº 911/69.

Assim, defende que não poderia ter sido indeferida a petição inicial por ausência de indicação do depositário fiel.

Por fim, requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para o deferimento imediato da medida reintegratória, considerando o risco de dano irreparável pela desvalorização do bem e a posse direta injusta do apelado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 9 de janeiro de 2023.

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 28.02.23.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000058-24.2018.8.08.0050

APELANTE:
BANCO RCI BRASIL S/A

APELADO:
THIAGO DOS SANTOS OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

Conforme relatado, o Banco apelante requer a reforma da sentença que indeferiu a petição inicial, sob o fundamento de
que a petição inicial da ação de busca e apreensão preenche todos os requisitos do art. 319 do CPC e do Decreto-Lei 911/69.

Pois bem. A r. sentença indeferiu a inicial da ação de busca e apreensão,
sob o fundamento de que mesmo intimado para indicar o nome completo do depositário com domicílio na comarca e o local para guarda e depósito do bem na comarca, o Banco não cumpriu na integralidade.

Sem maiores delongas, concluo que deve ser decretada a nulidade da sentença.

Isso porque, não há previsão nos artigos 319, 320, 330 ou 485 do Código de Processo Civil, nem no Decreto-Lei nº 911/1969 acerca da necessidade de indicação do depositário fiel do bem ou do local para a guarda e depósito do veículo como pressuposto para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

No mesmo sentido, colaciono recentes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. INDICAÇÃO DEPOSITÁRIOS. REQUISITO DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA PREVISÃO EXPRESSA
. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 2.
Embora a indicação de depositário do bem facilite na identificação do responsável pela guarda do bem, não há previsão legal, seja no CPC ou no Decreto Lei nº 911/69, acerca da imprescindibilidade da indicação de depositário como requisito para ajuizamento ou cumprimento do mandando de busca e apreensão. 3. Além de a ausência de indicação do depositário não prejudicar a busca e apreensão, é cediço que os requisitos necessários para ajuizamento da ação são apenas o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a prova da constituição em mora do Réu, pela notificação ou por meio do protesto. 4. A ausência de indicação expressa de depositário, por si só, não é motivo suficiente para ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito, pois, no caso em tela, denota excesso de rigor, sem falar que viola os princípios da instrumentalidade das formas, do aproveitamento dos atos processuais, da celeridade e da economia processual.
5. A inércia do autor em promover os atos e diligências que lhe incumbe configura hipótese de abandono da causa e não ausência de interesse processual. 6. Para a extinção do processo por abandono do autor, conforme previsão contida no inc. III do art. 485 do CPC, mostra-se necessária a caracterização da vontade de abandonar o feito por mais de 30 (trinta) dias e, somente poderá ser decretada após sua intimação pessoal, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, supra sua falta, nos termos do art. 485, § 1º do aludido Código. 7. Recurso provido. Sentença cassada. (TJDF; APC 07017.14-98.2022.8.07.0005; Ac. 161.9793; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira; Julg. 21/09/2022; Publ. PJe 29/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL.
BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO E ENDEREÇO PARA GUARDA NA COMARCA. INDEFERIMENTO INDEVIDO DA PETIÇÃO INICIAL
. INTELIGÊNCIA DO ART. 330, § 1º, CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - A ausência de indicação de depositário com domicílio na Comarca e endereço para guarda do bem no local em que tramita a ação de busca e apreensão não caracteriza inépcia da peça inaugural, posto que extrapola as modalidades previstas no art. 330, § 1º, CPC, razão pela qual tal situação não autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito
. II - Recurso conhecido e provido. (TJES; Apl 0007924-88.2015.8.08.0050; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 04/02/2019; DJES 20/02/2019)

Desta feita, incabível o indeferimento da inicial e da consequente extinção do processo sem resolução do mérito, padecendo a sentença de
error in procedendo.

Por fim, deixo de conceder antecipação dos efeitos da tutela recursal e de aplicar a teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, do CPC), eis que configuraria supressão de instância, e em virtude de a ação não estar em condições de imediato julgamento, diante da prematura extinção da ação, devendo ser dado prosseguimento ao processo.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso e

ANULO a

sentença proferida pelo juízo
a quo
, nos termos da fundamentação exposta e determino a devolução dos autos à origem para prosseguimento da busca e apreensão.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000058-24.2018.8.08.0050

APELANTE:
BANCO RCI BRASIL S/A

APELADO:
THIAGO DOS SANTOS OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO E DE ENDEREÇO PARA GUARDA DO BEM – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR REQUISITOS NÃO PREVISTOS EM LEI – RECURSO PROVIDO E SENTENÇA ANULADA.

Para o ajuizamento da ação busca e apreensão de bem dado em garantia de alienação fiduciária, o Código de Processo Civil (arts. 319 e 320) e o Decreto-Lei nº 911/69 (art. 3º) não exigem a indicação de depositário ou mesmo de local para depósito do bem a ser apreendido, revelando-se, portanto, incabível a extinção do processo, sem resolução do mérito.

Recurso provido e sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
dar provimento ao recurso para

anular a sentença
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.